Tribunal: TJBA
Processo: 8007046-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007046-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória, fixou multa diária (astreintes) em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta à parte agravante. Sustenta-se, no recurso, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de multa cominatória, pugnando-se por sua redução.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de astreintes mostra-se desproporcional ou excessivo, a justificar a sua redução pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

3.

O Agravo de Instrumento, como recurso secundum eventum litis, limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, vedada a supressão de instância ou a incursão no mérito da demanda originária.

4.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5.

Verificado o descumprimento da ordem judicial pela parte agravante, revela-se cabível a fixação de multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC/2015, cuja finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

6.

Conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp 1.714.990
, o critério adequado para aferição da proporcionalidade das astreintes consiste na comparação entre o valor da multa diária e a expressão econômica da obrigação imposta, considerando-se o momento de sua fixação.

7.

No caso concreto, o valor arbitrado mostra-se compatível com a natureza da obrigação e proporcional à expressão econômica do pedido, não evidenciando ilegalidade ou abuso que justifique a sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação imposta, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Não se revela excessiva a multa diária que guarda correspondência com a expressão econômica da obrigação, ainda que o montante final decorra da inércia da parte em cumprir a ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.04.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.